Tribunal: TJSP
Processo: 1046846-05.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
REVISIONAL DE DOIS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LOTES - PEDIDO ALTERNATIVO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES POR CULPA DA RÉ - Ajuizamento de duas ações autônomas envolvendo cada qual um lote diverso - Reunião dos processos para julgamento conjunto em única sentença - Autores que postulam a revisão das cláusulas, alegando abusividade na capitalização de

Ementa:
REVISIONAL DE DOIS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LOTES - PEDIDO ALTERNATIVO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES POR CULPA DA RÉ - Ajuizamento de duas ações autônomas envolvendo cada qual um lote diverso - Reunião dos processos para julgamento conjunto em única sentença - Autores que postulam a revisão das cláusulas, alegando abusividade na capitalização de juros - Alternativamente, pleiteiam a resilição de ambos os contratos e a restituição integral dos valores pagos - Tutela antecipada inicialmente deferida para autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos, com a possibilidade de a ré consolidar a propriedade fiduciária no caso de inadimplemento - Perícia contábil que concluiu pela inocorrência de capitalização de juros - Sentença de procedência parcial, para declarar a resilição dos contratos e determinar a restituição de 80% dos valores pagos - Recurso da ré, com reiteração das preliminares arguidas em contestação - Preliminares que não comportam conhecimento - Preclusão - Questões rejeitadas pela r. decisão saneadora, sem recurso da ré - Matéria de ordem pública também se sujeita à preclusão consumativa, se já tiver sido objeto de anterior manifestação jurisdicional - Entendimento consolidado do c. STJ - No mérito, a r. sentença comporta reforma no tocante à consequência pela resilição dos contratos - Aplicação da Lei 9.514/97 em relação aos atos expropriatórios - Alienação fiduciária registrada na matrícula - Mera desistência do comprador que configura quebra antecipada do contrato (antecipatory breach) - Entendimento consolidado pelo c. STJ neste sentido, inclusive fundamentado no REsp repetitivo 1.891.498/SP - Sentença reformada, com ônus da sucumbência a cargo dos autores - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.